Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-07.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001879-07.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), PLUMMA EMBALAGENS LTDA - ME - CNPJ: 10.671.726/0001-00 (AGRAVANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), FLORENCIO RODRIGUES DE ANDRADE - CPF: 448.135.381-34 (AGRAVANTE), ROSYMEIRY DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 945.411.321-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. LEI ESTADUAL No 10.496/2017. VALOR INFERIOR A 160 UPF/MT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por empresa executada contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo interno do Estado de Mato Grosso, afastando integralmente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta por desistência fundamentada na Lei Estadual no 10.496/2017.

2. A execução fiscal foi inicialmente ajuizada com valor de R$ 700.815,30, tendo sido posteriormente reduzida após Exceção de Pré-Executividade para R$ 328.563,52. O Estado requereu a desistência da execução alegando que o valor era inferior a 160 UPF/MT, conforme autorização da Lei Estadual no 10.496/2017.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a condenação em honorários advocatícios quando o Estado desiste da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017, que autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou desistir de ações cujo montante seja inferior a 160 UPF/MT; (ii) se o valor efetivamente cobrado na execução fiscal está abaixo do limite legal estabelecido para a desistência sem ônus; e (iii) se a aplicação do princípio da causalidade justifica o afastamento da condenação em honorários, considerando a redução significativa do valor da CDA após a apresentação de defesa pela executada.

III. Razões de decidir

4. A Lei Estadual no 10.496/2017 estabelece medidas de racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa, autorizando a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou desistir de ações quando o montante do débito for inferior a 160 UPF/MT, sem que isso implique renúncia ao crédito ou reconhecimento de sua inexistência.

5. A verificação do valor atualizado da CDA, conforme documentação apresentada pelo Estado, demonstrou que o débito total era de R$ 799,66 (valor original R$ 262,25 mais acréscimos), referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio, montante significativamente inferior ao limite de 160 UPF/MT, legitimando a desistência da execução sem ônus de honorários advocatícios.

6. A aplicação do princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais, conduz à conclusão de que não é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, uma vez que foi o próprio devedor quem deu causa à propositura da ação ao não efetuar o pagamento do débito, que permanece hígido e exigível pela via administrativa.

7. A desistência fundada na Lei Estadual no 10.496/2017 configura opção administrativa pelo não prosseguimento da cobrança pela via judicial, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade, sem que isso represente sucumbência ou reconhecimento da procedência de eventual pedido da parte contrária.

8. O art. 6o da Lei Estadual no 10.496/2017 é expresso ao dispor que a sustação da cobrança judicial e o não ajuizamento dos créditos referidos não importam em inexigibilidade destes, permanecendo inscritos em Dívida Ativa da Fazenda Pública Estadual, cuja cobrança prosseguirá por via administrativa, sem prejuízo do procedimento judicial, a critério do Procurador-Geral do Estado.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública desiste da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017, por se tratar de crédito inferior a 160 UPF/MT, uma vez que tal desistência configura opção administrativa que não representa sucumbência. 2. A desistência fundada na Lei Estadual no 10.496/2017 não implica renúncia ao crédito ou reconhecimento de sua inexigibilidade, permanecendo o débito inscrito em Dívida Ativa para cobrança por via administrativa. 3. Aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários quando foi o próprio devedor quem deu causa à propositura da ação executiva ao não efetuar o pagamento do débito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §3o, I, 90, §4o, e 932, V; Lei Estadual no 10.496/2017, arts. 1o, 3o e 6o; RITJ/MT, art. 134-A, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008828520168110006, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/09/2024, p. 27/09/2024; STJ - Súmula 189: "É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais."

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
PLUMMA EMBALAGENS LTDA – ME
em face de decisão monocrática proferida por este Relator que, em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 134-A, § 1o, do Regimento Interno, deu provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A decisão objeto do presente recurso revogou a decisão monocrática identificada pelo Id. 252802652, a qual havia negado provimento ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, tendo reformado parcialmente a sentença apenas no tocante à redução dos honorários advocatícios pela metade, mantendo a condenação ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais.

No exercício do juízo de retratação, este Relator deu provimento ao Agravo Interno do Estado para reformar a sentença e afastar
in totum
a condenação em honorários advocatícios, fundamentando que a desistência fundada na Lei Estadual no 10.496/2017, que autoriza o abandono de cobranças cujo montante seja inferior a 160 UPF/MT, constitui opção administrativa que não configura sucumbência para fins de condenação em honorários advocatícios.

Inconformada, a parte agravante argumenta que o Estado utilizou fundamento legal inaplicável para esquivar-se da condenação em honorários, contrariando o artigo 90 do CPC, que determina que a parte desistente deve arcar com as despesas e honorários. Além disso, aponta que o próprio Tribunal já consolidou entendimento de que a retificação da CDA após a oposição de exceção caracteriza reconhecimento do pedido, ensejando a condenação em honorários.

Relata que o Estado moveu execução fiscal no valor de R$ 700.815,30, a empresa apresentou defesa técnica por meio de Exceção de Pré-Executividade e, após resistir inicialmente, o Estado acabou reduzindo o valor da CDA para R$ 328.563,52 e, posteriormente, desistiu da ação. O ponto central da controvérsia reside no fato de que o Estado justificou sua desistência alegando que o valor era inferior a 160 UPF's (aproximadamente R$ 35.161,60), o que é manifestamente incompatível com a realidade, uma vez que o valor atualizado é quase dez vezes superior.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para restaurar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 270886374).

Em contrarrazões, o Estado defende que a Lei 10.496/2017 autoriza sua desistência sem gerar honorários, afirma que o devedor deu causa à ação e cita precedente favorável do TJMT.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pela
PLUMMA EMBALAGENS LTDA
contra decisão que, em juízo de retratação, deu provimento ao Agravo Interno anterior do Estado de Mato Grosso. Necessário se torna a contextualização da discussão nos autos.

A decisão agravada revogou determinação anterior que mantinha a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, afastando completamente o ônus sucumbencial. O fundamento foi que a desistência baseada na Lei Estadual no 10.496/2017, que permite abandonar cobranças inferiores a 160 UPF/MT, seria mera opção administrativa que não configura sucumbência para fins de honorários.
A insurgência recursal da agravante, PLUMMA EMBALAGENS LTDA, consiste na impugnação à decisão que afastou a condenação do Estado em honorários advocatícios na desistência da execução fiscal, sob alegação de que o valor executado (R$ 328.563,52) ultrapassaria o limite legal de 160 UPF/MT para desistência
.

Para elucidação do caso, é necessário o histórico processual.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Execução Fiscal contra
PLUMMA EMBALAGENS LTDA - ME
e seus sócios, com valor inicial de R$ 700.815,30. Os sócios
FLORENCIO
e
ROSYMEIRY
apresentaram
Exceção de Pré-Executividade
alegando
ilegitimidade passiva
, sendo excluídos do polo passivo após reconhecimento pelo Estado.

Posteriormente, a empresa PLUMMA questionou a atualização do crédito tributário através de Exceção de Pré-Executividade, argumentando que os encargos moratórios ultrapassavam o limite estabelecido pelo STF no Tema 1.062, que restringe os índices à Taxa SELIC.

O juízo acolheu esta exceção e determinou a redução do valor executado.

A empresa apresentou
embargos de declaração
apontando omissão da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade quanto aos honorários advocatícios,
que foram acolhidos pelo juiz, o qual condenou o Estado a pagar honorários de
10% sobre os valores reduzidos
, com redução pela metade (art. 85, §3o, I, c/c art. 90, §4o do CPC).

Os referidos honorários
NÃO
foram objeto de qualquer irresignação recursal.

O Estado atualizou a CDA conforme determinado, reduzindo o valor para
R$ 328.563,52
, e então requereu a
desistência da execução fiscal
, alegando que o crédito não atingia 160 UPF's (Lei Estadual no 10.496/2017).
O Juízo de primeiro grau homologou a desistência, condenando novamente o Estado em honorários advocatícios.

O Estado apelou para afastar os referidos honorários sucumbenciais.

Esse foi o trâmite do presente feito no primeiro grau.

Em decisão monocrática,
foi NEGADO PROVIMENTO à apelação manejada pelo Estado, mantendo-se a condenação.
O Estado apresentou agravo interno e,
em juízo de retratação, a decisão monocrática foi REFORMADA para afastar a condenação em honorários.

Na sequência,
PLUMMA EMBALAGENS
apresentou o presente
AGRVO INTERNO
discutindo o afastamento dos honorários, argumentando que a desistência não possuiria respaldo legal, pois o valor da ação (R$ 328.563,52) é superior ao limite de 160 UPF's (aproximadamente R$ 35.161,60).

O Estado em sede de contrarrazões argumenta que: (i) a desistência baseou-se na Lei 10.496/2017 sem renunciar ao crédito; (ii) não cabem honorários porque o devedor originou a execução; existe precedente favorável do TJ-MT; e (iii) o recurso da empresa é tecnicamente inadequado.

Determinou-se que o Estado apresentasse em 5 dias o
valor atualizado da CDA cuja desistência restou homologada
, discriminando os componentes e bases de cálculo, para verificar se o valor é inferior a 160 UPF/MT (justificativa para desistência).
O Estado apresentou CDA atualizada revelando débito total de R$ 799,66 (valor original R$ 262,25 mais acréscimos) referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio,
muito abaixo dos R$ 328.563,52 alegados pelo agravante e inferior ao limite de 160 UPF/MT, permitindo, assim, a desistência da execução.

Conforme exposto na decisão monocrática impugnada, a Lei Estadual n.o 10.496/2017 estabelece medidas de racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa, autorizando a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou a desistir de ações de execução fiscal quando o montante do débito for inferior a 160 UPF/MT.

Importante destacar que tal autorização legislativa não implica renúncia ao crédito ou reconhecimento de sua inexistência. Pelo contrário, o art. 6o da referida lei é expresso ao dispor que
"a sustação da cobrança judicial e o não ajuizamento dos créditos referidos nesta Lei não importará em inexigibilidade destes, que permanecerão inscritos em Dívida Ativa da Fazenda Pública Estadual, cuja cobrança prosseguirá por via administrativa, sem prejuízo do procedimento judicial, a critério do Procurador-Geral do Estado."

Dessa forma, a desistência da execução fiscal com fundamento na Lei n.o 10.496/2017 configura uma opção administrativa pelo não prosseguimento da cobrança pela via judicial, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade, sem que isso represente sucumbência ou reconhecimento da procedência de eventual pedido da parte contrária.

Nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais, conduz à conclusão de que não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que foi o próprio devedor quem deu causa à propositura da ação ao não efetuar o pagamento do débito, que permanece hígido e exigível pela via administrativa.

A propósito, veja-se recente decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – LEI ESTADUAL N.o 10.496/2017 – MONTANTE APURADO INFERIOR A 160 (CENTO E SESSENTA) UPF/MT – DESISTÊNCIA – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo o montante do débito apurado inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, nos termos da Lei Estadual n.o 10.496/2017, a Fazenda Pública poderá requerer desistência da ação, desde que isso não implique ônus ao ente público.
2. Logo, descabida a condenação em honorários, quando o pedido de extinção for fundamentado na referida norma.
3. Sentença reformada, recurso conhecido e provido". (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008828520168110006, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 17/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2024 - destaquei).

Diante do exposto, tratando-se de valor inferior a 160 UPF/MT,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
PLUMMA EMBALAGENS LTDA – ME
, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida (Id. 265562256).

Por fim,
é importante ressaltar que os honorários estabelecidos na decisão que acolheu os embargos de declaração (Id.251444749)
, em relação à omissão apontada na decisão que acolheu a exceção de pré-executividade (Id.251444743), permanecem válidos e exigíveis, uma vez que o presente recurso questiona apenas a condenação ao pagamento de honorários fixada na sentença que homologou a desistência da execução (Id. 251444755).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025